Tribunal: STF
Processo: AI 159177
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
          -  Questão sobre valor de depósito que da margem a deserção

se situa no âmbito infraconstitucional.
          -  Inexistência de  falta de  prestação jurisdicional  e de

cerceamento de defesa.
          Agravo a que se nega provimento.